Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-04.2024.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800778-04.2024.8.14.0042

APELANTE: RODRIGO RAMOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, previsto no art. 155, §1º do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, com desclassificação para furto simples, bem como a conversão ou redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a incidência de causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal; e (ii) estabelecer se a pena de multa pode ser convertida em prestação de serviços à comunidade ou reduzida em razão da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.144, estabelece que a majorante do repouso noturno possui natureza objetiva e incide sempre que o furto ocorre em período normalmente destinado ao descanso da população, independentemente de a vítima estar dormindo ou do local do crime ser residencial.

4.

A prática do delito às 21h40min, em contexto de reduzida vigilância e menor capacidade de proteção do bem, caracteriza situação típica de repouso noturno, apta a justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal.

5.

A vulnerabilidade do bem jurídico decorre da diminuição da vigilância característica do período noturno, circunstância em que o apelante para subtraiu a bicicleta estacionada em via pública sem oposição imediata.

6.

A pena de multa constitui sanção autônoma prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal incriminador, não sendo juridicamente possível sua conversão em pena restritiva de direitos.

7.

A individualização da pena exige proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, razão pela qual a multa deve observar os mesmos parâmetros adotados na dosimetria da reprimenda corporal, sendo justificável seu redimensionamento para 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal incide quando o furto é praticado em período noturno caracterizado pela redução da vigilância e pelo repouso da coletividade.

2.

A incidência da majorante do repouso noturno independe da comprovação de efetivo sono da vítima ou de que o local seja residencial.

3.

A pena de multa não pode ser convertida em pena restritiva de direitos, por constituir sanção autônoma prevista no tipo penal incriminador.

4.

A pena de multa admite redimensionamento para assegurar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.144; TJPA, Apelação Criminal nº 0810166-75.2025.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 08054606020228140401, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Rodrigo Ramos Ferreira, em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, §1º (repouso noturno) do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 21h40min, na cidade de Ponta de Pedras/PA, o apelante subtraiu, durante o repouso noturno, uma bicicleta da marca Monark, cor vermelha, avaliada em R$ 800,00, pertencente à vítima Laércio Barros.

Consta que a vítima estacionou a bicicleta em frente à lanchonete Beira Rio e se encontrava em uma praça próxima, ocasião em que uma funcionária de estabelecimento vizinho presenciou a subtração e comunicou imediatamente o ocorrido.

Após serem acionados, policiais militares realizaram diligências e localizaram o apelante na posse do bem subtraído, conduzindo-o à delegacia (ID 28546786).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º do CP, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade pelo tempo correspondente à pena privativa de liberdade e limitação de fim de semana (ID 28546823).

Em razões recursais, o apelante requer o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, ao argumento de que o fato não teria ocorrido em horário caracterizador do repouso da coletividade. Pugna, ainda, pela reforma da pena de multa, para que seja convertida em prestação de serviços à comunidade ou seu redimensionamento, em razão da alegada hipossuficiência econômica. (ID 29043950).

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso (ID 29043953).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena de multa.

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatorio. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, bem como à revisão da pena de multa aplicada, diante da alegada hipossuficiência do apelante.

2.1. Do afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

O apelante sustenta a inaplicabilidade da majorante prevista no art. 155, §1º do CP, ao argumento de que o fato teria ocorrido em horário no qual ainda não estaria caracterizado o repouso noturno, inexistindo situação apta a justificar o recrudescimento da pena.

A materialidade e autoria do delito não foram objeto de insurgência, pois se encontram devidamente comprovadas.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.144, firmou entendimento no sentido de que a majorante do repouso noturno possui natureza objetiva, bastando que o crime seja praticado em período normalmente destinado ao descanso, sendo dispensável a comprovação de que a vítima estivesse efetivamente dormindo ou que o local fosse residencial.

Confira-se:

“Tese Firmada:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.”

Na mesma sintonia, o seguinte aresto desta E. Corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A MADRUGADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DA RES FURTIVA OU DA EXISTÊNCIA DE PESSOAS EM REPOUSO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO IMPROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB, relativa à prática do furto durante o repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida nos autos demonstra que o crime foi praticado por volta das 03h da madrugada, após o encerramento das atividades do estabelecimento comercial, circunstância que caracteriza o período de repouso noturno. A vítima foi firme ao relatar que recebeu um alerta do sistema de segurança de seu estabelecimento durante a madrugada, tendo confirmado a invasão pelo sistema de segurança.

4 A palavra da vítima encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que os fatos ocorreram durante a madrugada e resultaram na condução do apelante à delegacia.

5
. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1144, estabelece que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. É irrelevante se o ofendido estava ou não dormindo no momento do crime. Também não importa o local de sua ocorrência, se em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em período de repouso.

6. Inexistindo ilegalidade flagrante no restante da dosimetria de pena, não se impõe a revisão de ofício da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB incide quando comprovado que o furto foi praticado em horário noturno, caracterizado como o período de descanso da população. 2. A incidência da majorante do repouso noturno independe da comprovação de que a vítima estava dormindo ou de que o bem estava efetivamente desprotegido. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0810166-75.2025.8.14.0015 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-24) (grifos)

A causa de aumento, portanto, não se relaciona exclusivamente ao repouso da vítima, mas, sobretudo, à diminuição da visibilidade e à consequente redução da vigilância, seja por parte da vítima, seja por terceiros, circunstâncias que potencializam a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado.

Com efeito, no caso concreto, os elementos de prova indicam que o delito ocorreu por volta das 21h40min, momento em que a vítima se encontrava em uma praça, distraída em atividade recreativa, sem vigilância direta sobre o bem subtraído, o qual havia sido deixado estacionado em via pública.

Nesse contexto, o apelante se valeu da reduzida vigilância característica do período noturno, circunstância que favoreceu a subtração do bem sem oposição imediata.

Ademais, cumpre destacar que o magistrado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas em juízo, consignou expressamente que restou comprovado que o delito ocorreu em horário reconhecido como de repouso noturno, ainda que praticado em local não residencial ou com a vítima acordada, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Constato, nessas circunstâncias, configurada a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal.

2.2. Da pena de multa.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da pena de multa, ao argumento de que é hipossuficiente, pleiteando sua conversão em prestação de serviços à comunidade ou, subsidiariamente, a sua redução.

Não obstante a pena privativa de liberdade tenha observado corretamente o sistema trifásico, verifico que a pena de multa não acompanhou, de forma proporcional, as balizas da individualização da pena.

O magistrado, na individualização da pena, fixou a pena-base no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao apelante. Na segunda fase, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, majorou a reprimenda em razão do repouso noturno, na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nesse contexto, observada a proporcionalidade empregada na fixação da pena privativa de liberdade, a pena de multa deve ser redimensionada em observância aos mesmos parâmetros utilizados na dosimetria da pena corporal.

Por outro vértice, não merece acolhimento o pleito de conversão da pena de multa em pena restritiva de direitos, porquanto tal providência não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, a substituição prevista no art. 44 do CP restringe-se à pena privativa de liberdade, não se aplicando à sanção pecuniária, por constituir sanção autônoma expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EXCLUSÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. [...] 8.
A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica, por se tratar de sanção penal obrigatória
[...]”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08054606020228140401 26229470, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

A pena de multa, prevista cumulativamente à pena privativa de liberdade, decorre de imposição expressa do preceito secundário do tipo penal, não sendo passível de afastamento. Admite-se, contudo, seu redimensionamento proporcional, como verificado na hipótese dos autos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante para 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, consoante a fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026